Tribunal: STF
Processo: RE 78821
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. - AÇÃO RESCISÓRIA.- ' E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO, EMBORA NÃO TENDO CONHECIDO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU HAVENDO NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO,
TIVER APRECIADO A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.